Tribunal: TJDFT
Processo: 0755304-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conhece de agravo de instrumento por intempestividade, em ação de alimentos na qual o juízo de origem fixa alimentos provisórios em tutela de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da tempestividade do agravo de instrumento interposto pela parte agravante.
3. Definição dos efeitos jurídicos do pedido de reconsideração sobre o prazo recursal previsto no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada está fundamentada e orienta o julgamento do recurso principal, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). Os recursos devem observar os prazos legais, e a tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal.
5. O artigo 1.003, § 5o, do CPC fixa o prazo de 15 dias para interposição de agravo de instrumento. O artigo 219 do CPC determina a contagem em dias úteis. O artigo 224 do CPC estabelece a forma de contagem dos prazos, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e disciplina a data de publicação e início do prazo. O artigo 223 do CPC define que o decurso do prazo extingue o direito de praticar o ato processual, salvo justa causa.
6. A decisão agravada foi proferida em 22/10/2025, com ciência registrada em 30/10/2025. O término do prazo recursal ocorre em 25/11/2025. O agravo de instrumento foi interposto apenas em 15/12/2025. O pedido de reconsideração apresentado não possui efeito suspensivo ou interruptivo do prazo recursal e apenas reitera pretensão já apreciada, sem conteúdo decisório novo. Precedentes deste tribunal confirmam que pedido de reconsideração não reabre prazo recursal e que a tempestividade deve ser aferida com base na decisão originária. Conclui-se pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, artigos 1.003, § 5o; 1.021, § 2o; 219; 223; 224.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0701577-29.2025.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, julgado em 28/05/2025; TJDFT, Agravo de Instrumento, 0737358-49.2024.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, julgado em 22/01/2025.